Tribunal: TJES
Processo: 5007707-66.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007707-66.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: MARIA JORGE DA SILVA MOREIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
CONHECIMENTO COM PEDIDO DE NULIDADE CONTRATUAL, CONVERSÃO E REPARAÇÃO DE DANO EXTRAPATRIMONIAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ABUSIVIDADE -
MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE –

PERIODICIDADE MENSAL - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, uma vez que ela afirma que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas apenas um empréstimo consignado comum.

2. Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observo que a parte requerente logrou comprovar, juntado à petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido.

3. Anoto que, segundo alegou a autora, acabou aceitando a proposta da parte ré, acreditando que celebrava um empréstimo consignado, desconhecendo a origem da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que vem sendo descontado em seu pagamento.

4. Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

5. Dessa forma, quanto a sua irregularidade, tenho que, aparentemente, restou evidenciado que houve uma contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter, repito, um empréstimo consignado.

6. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

7. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5007707-66.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: MARIA JORGE DA SILVA MOREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Iúna (ID nº 15981651 do processo de origem), que, nos autos da
“
ação de conhecimento com pedido de nulidade contratual, conversão e reparação de dano extrapatrimonial”
movida em seu desfavor por
MARIA JORGE DA SILVA MOREIRA
, deferiu a tutela de urgência e determinou que o réu suspenda, imediatamente, os descontos do benefício previdenciário da autora do contrato nº 10932161, referente a rubrica “empréstimo sobre a RMC”, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões (ID 3160439), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) não restou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) a recorrida tinha pleno conhecimento da modalidade de crédito que estava contratando, de modo que houve efetiva contratação de cartão de crédito; e (iii) deve ser reduzido o valor da multa imposta ao requerido, sob pena de configurar enriquecimento sem causa da autora, bem como violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como seja alterada a periodicidade da multa fixada.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para que os efeitos da decisão hostilizada sejam sobrestados.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que revogada a antecipação da tutela concedida na origem. Subsidiariamente,
“[...] caso se entenda pela manutenção da antecipação da tutela, seja excluída a multa e seja determinada a expedição de ofício ao órgão pagador para cumprimento. Ou, ainda, que a periodicidade da multa imposta seja revista, bem como o valor fixado, sob pena de enriquecimento ilícito”.

No ID 3297255, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 4481167).

Pois bem.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“
ação de conhecimento com pedido de nulidade contratual, conversão e reparação de dano extrapatrimonial com pedido de tutela de urgência”
proposta por
MARIA JORGE DA SILVA MOREIRA
em desfavor do
BANCO BMG S/A.

Sustenta a parte autora que é beneficiária da previdência social, ao passo que tomou emprestado com o requerido um valor, mediante transferência para sua conta bancária, acreditando que se tratava de empréstimo consignado e que o pagamento ocorreria em parcelas fixas.

Narra que, ao observar seu extrato de pagamento, notou que havia um desconto em modalidade diversa daquela que acredita ter contratado, eis que o pagamento da dívida vem sendo descontado do seu benefício previdenciário. Aponta que este desconto em modalidade diversa refere-se a “empréstimo sobre a RMC”.

Afirma que o “empréstimo sobre a RMC” trata-se, na verdade, de cartão de crédito consignado, porém, não tinha a intenção de contratar um cartão de crédito com crédito consignável, bem como não houve informação adequada da requerida, como funcionava a modalidade do contrato, de que forma seriam efetuados os descontos, a taxa aplicada e o prazo de duração.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem pugnando, em sede liminar, que seja determinado a suspensão dos descontos do cartão de crédito consignado RMC, até o final do julgamento deste processo.

Ao receber a inicial, a Magistrada
a quo
deferiu a liminar, nos moldes acima delineados.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

O primeiro ponto controvertido se restringe em verificar a licitude dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, uma vez que ela afirma que não contratou cartão de crédito com reserva de margem consignável, mas apenas um empréstimo consignado comum.

Analisando as provas colacionadas aos autos de origem, observo que a parte requerente logrou comprovar, juntado à petição inicial, que vem sofrendo descontos efetuados pelo requerido.

Anoto que, segundo alegou a autora, acabou aceitando a proposta da parte ré, acreditando que celebrava um empréstimo consignado, desconhecendo a origem da cobrança referente ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, que vem sendo descontado em seu pagamento.

Na situação dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, entendo que o cartão de crédito contratado pela autora constitui nítida venda casada, sendo imposta a contratação para que o consumidor apanhe o empréstimo.

A propósito, calha trazer à colação o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais sobre a matéria:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NO CARTÃO DE CRÉDITO – IDOSA – ANALFABETA – ESTATUTO DO IDOSO – VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR – ANULAÇÃO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – INEXISTENCIA – MERA DIVERGENCIA CONTRATUAL – PREJUIZOS APENAS MATERIAIS. –
Deve ser revisto o contrato pactuado em desrespeito ao direito de informação clara e adequada assegurada ao consumidor. – O contrato em tela induz o consumidor a erro por acreditar estar pactuado um contrato de empréstimo consignado em separado do contrato de cartão de crédito. O fato de o termo de adesão ao contrato de empréstimo consignado e ao contrato de fornecimento de cartão de crédito terem sido firmados na mesma data, associado a outras peculiaridades do caso, dão suporte à alegação de que a parte autora jamais pretendeu utilizar o serviço de cartão de crédito, tendo ocorrido, no caso, venda casada, prática vedada pela legislação consumerista, conforme dispõe o inciso I do artigo 39 do CDC
. No caso concreto, conforme documentos juntados, a opção pela contratação do cartão de crédito veio prevista no mesmo instrumento de contratação do empréstimo consignado, evidenciando que o contrato de cartão de crédito não era do interesse direto da parte contratante, mas, sim, incluído na oportunidade em que buscado outros produtos, a caracterizar a ocorrência de "venda casada". – A Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo, em consequência da ofensa a um direito alheio. – O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...)” (TJMG - Apelação Cível 1.0327.17.001461-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/06/2018, publicação da súmula em 06/07/2018)

Dessa forma, quanto a sua irregularidade, tenho que, aparentemente, restou evidenciado que houve uma contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter, repito, um empréstimo consignado.

Nesse contexto, a meu sentir, foi acertada a conclusão da decisão agravada, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora, ressaltando, quanto a este último requisito (
periculum in mora
), que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

Ademais, apesar de reconhecer que a contratação do cartão de crédito consignado (RMC) restou, efetivamente, comprovada como sustenta a instituição financeira recorrente, tal reconhecimento não induz à compreensão da legalidade da contratação, mormente porque a documentação juntada aos autos não indica que a consumidora foi claramente informada sobre o funcionamento do serviço pactuado, de modo a demonstrar a veracidade da tese autoral que indica ter sido colocada em clara situação de desvantagem exagerada.

Não é forçoso lembrar que a relação jurídica em análise está regida pelo Condigo de Defesa do Consumidor impondo à instituição financeira o dever de lealdade e de boa-fé.

Ademais, o CDC impõe que o fornecedor cumpra com o dever de lealdade, de modo a atuar no mercado de consumo com conduta clara e adequada acerca dos serviços fornecidos, motivo pelo qual a decisão objurgada deve ser mantida quanto a este ponto.

Ultrapassado essa questão, o agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 300,00 (trezentos reais) -, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dias deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)